Tribunal: TJBA
Processo: 8000920-40.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000920-40.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO, ALLISON CHARLE REIS ALVES

APELADO: NAELZA CORREIA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALLISON CHARLE REIS ALVES, SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira e de recurso adesivo manejado por consumidora contra sentença que declarou a inexistência de um contrato de empréstimo consignado. O juízo de primeiro grau determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, a restituição em dobro dos valores debitados e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. O banco recorrente pleiteia a reforma total da sentença, alegando a validade da contratação. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização e a exclusão da devolução em dobro. A consumidora, em seu recurso adesivo, busca a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em aferir a validade de contrato de empréstimo consignado contestado pela consumidora e as consequências jurídicas decorrentes. Discute-se: (i) se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e o efetivo repasse dos valores; (ii) se os descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram dano moral presumido (in re ipsa); (iii) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais; e (iv) a legalidade da condenação à restituição em dobro dos valores descontados.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação de serviços é objetiva, fundamentada na teoria do risco do empreendimento. A ausência de apresentação do contrato válido ou de prova inequívoca do crédito em favor da consumidora evidencia o defeito no serviço, caracterizando fortuito interno.

4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, por sua natureza alimentar, geram dano moral presumido, que independe da comprovação de prejuízo efetivo.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da medida, considerando o porte econômico do ofensor e a gravidade da conduta, sem implicar enriquecimento sem causa da vítima.

6. A cobrança de valores com base em contrato inexistente configura conduta contrária à boa-fé objetiva, autorizando a restituição em dobro do indébito, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação do banco conhecido e desprovido. Recurso adesivo da consumidora conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude em contrato de empréstimo consignado, caracterizando-se a falha na prestação do serviço como fortuito interno. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, cuja indenização deve ser fixada em valor que atenda à dupla finalidade compensatória e pedagógica. 3. É cabível a restituição em dobro de valores cobrados com base em contrato inexistente, por configurar conduta contrária à boa-fé objetiva."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 927; CPC, art. 85, § 11, e art. 373, II; CDC, art. 14, e art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, REsp 1199782/PR (Tema Repetitivo).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO nº 8000920-40.2024.8.05.0078 em que figuram como parte(s) recorrente(s) BANCO BMG SA e NAELZA CORREIA DOS SANTOS e parte(s) recorridas NAELZA CORREIA DOS SANTOS e BANCO BMG SA:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
, nos termos do voto da eminente Relatora.